Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-66.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1003796-66.2018.811.0002
RECORRENTE: JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50041479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ZELADORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).
Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista. (TJMT - Apelação Cível no 1003796-66.2018.811.0002, DES. MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020). ”
Em id. 59892466, foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a possível aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 608 e 916 do STF), conforme decisão em id. 101815995.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 608 do STF
No caso, a parte recorrente argumenta que se aplica a prescrição trintenária para pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 709212, Tema 608) o Supremo Tribunal Federal concluiu que o prazo prescricional para cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS é quinquenal, conforme transcrição da ementa:
"Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento." (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Entretanto, a referida decisão foi modulada nos seguintes termos:
"[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. [...]."
(RE 522897, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)
Por outro lado, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Extrai-se dos autos que KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS ajuizou, em 10/05/2018, a Ação de Cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, visando a nulidade dos contratos temporários firmados entre eles nos períodos de 2007 a 2017 e, via de consequência, ter reconhecido o direito ao recebimento das verbas trabalhistas rescisórias e FGTS.
(...)
In casu, os documentos dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Município/Apelado.
A função de professora (exercida pela Apelante) afigura-se como serviço ordinário, de necessidade constante e habitual.
Logo, as contínuas renovações contratuais nada mais é do que uma forma de burlar a exigência constitucional de investidura por meio de concurso público.
Portanto, como bem salientou o Magistrado a quo, os contratos “temporários” celebrados entre as partes litigantes, são eivados de nulidade.
A orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, contida no Tema 916, é de que os contratos nulos, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
(...)
Com essas considerações, conheço do recurso e dou parcial provimento, para julgar o pedido da demanda parcialmente procedente, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a apelante e o apelado, bem como condenar o Município de Nossa Senhora do Livramento ao pagamento do FGTS devido à autora referente ao período laborado, respeitando o período quinquenal.” (g.n.) (id. 50041480)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a tese fixada no tema 608 do STF, eis que o órgão fracionário decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal.
Ante o exposto, em face da determinação da Excelsa Corte e da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 608), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça